Tribunal: TCU
Processo: 040.113/2018-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1786/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos em que se examinam as justificativas apresentadas pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT em relação ao apurado na Fiscalização de Orientação Centralizada da adequação de empresas estatais federais à Lei 13.303/2016 (Lei de Responsabilidade das Estatais - LRE) e ao Decreto 8.945/2016 (regulamenta a LRE), em cumprimento ao item 9.1 do Acórdão 2764/2020-TCU-Plenário (TC Processo 036.817/2018-0 , Ministro-Relator Raimundo Carreiro); Considerando que os achados de auditoria então apontados pelo Tribunal foram assim descritos: i ) Inexistência de política de participações societárias formalizada de indicação de práticas de governança e controle proporcionais à relevância, materialidade ou riscos envolvidos; ii ) Baixo grau de aperfeiçoamento de dispositivos organizacionais voltados para estimular a regular elaboração e divulgação de política de transações com partes relacionadas e inexistência de norma interna eficaz prevendo a competência do Conselho de Administração para estabelecer política de divulgação de informações para mitigação do risco de contradição entre áreas ou executivos da empresa; e iii ) Inexistência de norma interna eficaz prevendo a competência do Conselho de Administração para promover a análise de atendimento das metas e resultados na execução do plano de negócios e da estratégia de longo prazo e sua regular publicação; Considerando que, no tocante ao primeiro achado, a estatal pontuou que não possui participação societária em outra empresa; Considerando que, atinente ao segundo achado, a empresa apresentou informações suficientes a elidirem as impugnações pontuadas na fiscalização; Considerando que, quanto ao terceiro achado, a ECT evidenciou alteração em seu Estatuto Social, adequando os respectivos arts. 55 e 63 aos requisitos previstos no § 2o do art. 23 da Lei 13.303/2016; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (peças 24-25); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do RI/TCU, em: a) encerrar o presente processo com fulcro no art. 169, V, do Regimento Interno do TCU, informando-se a prolação deste Acórdão à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos; e b) promover o apensamento dos autos ao TC Processo 036.817/2018-0 , com fundamento no art. 37 da Resolução TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 040.113/2018-3 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.